Tribunal: TJBA
Processo: 8062224-17.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062224-17.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE

Advogado(s)
:
LUANDA BATISTA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. ENTIDADE RELIGIOSA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE AFETAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FISCO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Município de Camaçari em face da decisão monocrática que manteve a tutela provisória de urgência reconhecendo a imunidade de IPTU em favor da entidade religiosa agravada.

2. A parte agravante alegou nulidade da decisão por julgamento monocrático indevido e ausência de provas suficientes da vinculação do imóvel à finalidade institucional, sustentando que o ônus probatório caberia à entidade religiosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática que reconheceu a imunidade de IPTU com base em jurisprudência pacificada; e (ii) estabelecer se o ônus de comprovar a vinculação do imóvel à finalidade essencial da entidade religiosa recai sobre o Município ou sobre a entidade beneficiária da imunidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência do STF reconhece que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "b", da CF/1988 abrange não apenas os imóveis utilizados diretamente para cultos, mas também os vinculados às finalidades institucionais das entidades religiosas, ainda que indiretamente.

5. A Súmula Vinculante nº 52 do STF, embora dirigida às entidades assistenciais, tem aplicação analógica às entidades religiosas com base no § 4º do art. 150 da CF/1988, assegurando a imunidade do IPTU mesmo em caso de aluguel, desde que a receita se destine às atividades essenciais da entidade.

6. A presunção relativa de afetação do bem à finalidade institucional é reconhecida pela jurisprudência do STF, cabendo ao Fisco o ônus de produzir prova robusta para afastar essa presunção, especialmente quanto à ocorrência de desvio de finalidade.

7. O julgamento monocrático da matéria, amparado no art. 932, IV, "a", do CPC, é admissível quando a controvérsia se encontra pacificada pelos tribunais superiores, como é o caso da imunidade de IPTU de templos religiosos.

8. Inexistem
error in procedendo
ou
error in judicando
, pois a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada na jurisprudência consolidada e na legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "b", da CF/1988 aplica-se aos imóveis de entidades religiosas desde que vinculados às suas finalidades essenciais, ainda que não destinados diretamente ao culto.

2. Cabe ao Fisco o ônus de demonstrar o desvio de finalidade para afastar a presunção relativa de afetação institucional do imóvel.

3. É legítimo o julgamento monocrático de agravo de instrumento quando a matéria está pacificada na jurisprudência dos tribunais superiores, nos termos do art. 932, IV, "a", do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, "b" e § 4º; CPC, art. 932, IV, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.622, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 23.02.2017; STF, RE 325.822, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, j. 18.12.2002; STF, RE 608.872, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 23.02.2017; Súmula Vinculante nº 52/STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno de n.
8062224-17.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE CAMACARI e como agravado PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.